Tribunal: TJSP
Processo: 2071404-82.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
r no 296, de 27.08.2015, e Leis Complementares no 348, de 14.08.2019, e 351, de 13.11.2019, de Santa Fé do Sul. Violação do princípio da separação dos poderes. Inexistência de funções de assessoramento, chefia e direção. Extinção do feito em relação ao cargo de "Procurador Jurídico-Chefe", por força de lei posterior que extinguiu o cargo. Reconhecimento da inconstitucionalidade em relação aos cargos de "Assessor da Presidência", "Chefe da Seção de Serviços Administrativos" e "Chefe da Seção de Serviços Gerais". Infração aos artigos 111 e 115, II e V, da Constituição Estadual. Ação parcialmente procedente.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2071404-82.2020.8.26.0000; Relator (a): Soares Levada; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 21/10/2020; Data de Registro: 09/11/2020)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Soares Levada

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

21/10/2020

Data de publicação:

09/11/2020

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. Artigos 1o ao 4o da Lei Complementar no 296, de 27.08.2015, e Leis Complementares no 348, de 14.08.2019, e 351, de 13.11.2019, de Santa Fé do Sul. Violação do princípio da separação dos poderes. Inexistência de funções de assessoramento, chefia e direção. Extinção do feito em relação ao cargo de "Procurador Jurídico-Chefe", por força de lei posterior

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. Artigos 1o ao 4o da Lei Complementar no 296, de 27.08.2015, e Leis Complementares no 348, de 14.08.2019, e 351, de 13.11.2019, de Santa Fé do Sul. Violação do princípio da separação dos poderes. Inexistência de funções de assessoramento, chefia e direção. Extinção do feito em relação ao cargo de "Procurador Jurídico-Chefe", por força de lei posterior que extinguiu o cargo. Reconhecimento da inconstitucionalidade em relação aos cargos de "Assessor da Presidência", "Chefe da Seção de Serviços Administrativos" e "Chefe da Seção de Serviços Gerais". Infração aos artigos 111 e 115, II e V, da Constituição Estadual. Ação parcialmente procedente.